Tribunal: TJDFT
Processo: 0010244-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0010244-46.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLEILTON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFRONTA AO ART. 76 DA LEI 9.099/1995. PREJUÍZO PROCESSUAL DO PARQUET. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Portar arma branca (uma faca), na rua, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, em tese, caracteriza a figura penal descrita no art. 19, caput, da Lei de Contravenção Penal. II - O magistrado ao analisar os autos e decidir pela atipicidade da conduta descrita, cotejando os indícios do termo circunstanciado, invadiu a seara de atribuição exclusiva do Parquet, contrariando o disposto no art. 129, I, da CF e no art. 76 da Lei 9.099/95, fato este causador de prejuízo processual, devendo, portanto, ser anulada a decisão. III - Referida decisão judicial resulta na equivalência de arquivamento do inquérito, no caso dos autos, termo circunstanciado, o qual se procede mediante requerimento do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal: "Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la". VI - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1291994, 00102444620198070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal